Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701499-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS MASSAMITSU ABE AGRAVADO: MARIANO CARVALHO DE SOUSA NETO DECISÃO Defiro o pedido de habilitação da Defensoria Pública e concedo o prazo em dobro para manifestação do agravado. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito